Tribunal: CARF
Processo: 10280.906327/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda a apuração de créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado interno para revenda de produtos submetidos à incidência monofásica.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.906327/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
IMPORTADORA DE FERRAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS CRÉDITOS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda a apuração de créditos decorrentes da não-
cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado interno
para revenda de produtos submetidos à incidência monofásica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.906324/2011-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.994, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que informa que os
créditos que registrou decorrem de compras para revenda de produtos sujeitos à tributação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.906327/2011-11
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906327/2011-11

monofásica e cuja alíquota do PIS incidente sobre a venda estava reduzida a zero. Contudo, a
manutenção do crédito era garantida pelo art. 17 da Lei no 11.033/04.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.994, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 22) que indeferiu pedido de
ressarcimento (PER) de créditos de PIS do 1o trimestre de 2006 e não
homologou a declaração de compensação vinculada.
No relatório “Detalhamento do Crédito” (fl. 23) consta que não havia
saldo credor no DACON.
A recorrente alega que os créditos foram originados por compras de
máquinas e veículos classificados nos códigos TIPI 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, sujeitas à tributação monofásica na etapa
anterior da cadeia produtiva (importadores e industriais) e cujas revendas
eram tributadas à alíquota zero, nos termos do caput do art. 1o e do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.485/02, respectivamente.
Que citadas receitas estavam no regime não cumulativo, conforme art. 42
da Lei no 10.865/04, o que conferia à pessoa jurídica que adquiria
diretamente do industrial ou importador o direito ao registro do crédito.
Que o art. 17 da Lei no 11.033/04 assegurava o direito ao crédito àqueles
que adquiriam produtos sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era
isenta ou tributada `a alíquota zero.
Que a proibição ao registro do crédito do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/03 não o alcançava, mas somente as vendas não tributadas, o que
não era seu caso, pois era tributada à alíquota zero.
Na remota hipótese de esta turma entender que alguma das restrições
contidas na alínea “b” do inciso I ou do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/03 abrangia as compras em discussão, o aproveitamento do
crédito restava assegurado pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que é norma
posterior e, portanto, revoga as anteriores que dispunham em sentido
contrária.
Por fim, menciona o AgRg no REsp n° 1.051.634/CE, que admitiu a
tomada de créditos de PIS e COFINS e consignou que “O fato de os
demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906327/2011-11

à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do
tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes
mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.”
Passo ao exame dos autos.
De pronto, consigno que voto por negar provimento ao recurso
voluntário, porque a recorrente não juntou aos autos qualquer documento
que comprovasse a legitimidade dos créditos, quais sejam, demonstrativo
de cálculo dos créditos, devidamente conciliado com livros e notas fiscais
e livros contábeis.
Em litígios envolvendo direito creditório, é do contribuinte o ônus de
apresentar provas (art. 373 do CPC). E a questão se agrava, em razão de
os créditos não terem sido incluídos nos respectivos DACON.
Não obstante, aprecio a questão de direito envolvida, caso os demais
integrantes da turma divirjam do posicionamento acima.
Para tanto, inicio, transcrevendo os dispositivos legais aplicáveis, com as
redações em vigor no 2o trimestre de 2007:
Lei no 10.485/04
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à
receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(. . .)
Art. 3o (. . .)
(. . .)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
(. . .)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(. . .)”
Medida Provisória no 2.189-49/01
“Art.17. Fica instituído regime aduaneiro especial relativamente à importação,
sem cobertura cambial, de insumos destinados à industrialização por encomenda
dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa
jurídica encomendante domiciliada no exterior.
(. . .)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906327/2011-11

§5o A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
(. . .)”
Lei no 10.637/02
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(. . .)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(. . .)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(. . .)
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(. . .)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
(. . .)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
(. . .)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(. . .)”
Lei no 11.033/04
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906327/2011-11

A vedação ao crédito pretendido pela recorrente é expressa e não suscita
dúvidas: as compras para revenda de máquinas e veículos classificados
nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI
não davam direito a crédito, nos termos da alínea “b” do inciso I do art.
3o da Lei no 10.637/02.
E nenhum dos demais argumentos de defesa a socorrem. Senão, vejamos.
Ao contrário do que alegou, o art. 17 da Lei no 11.033/04 apenas
assegurava o direito ao registro do crédito que preenchia os demais
requisitos previstos no art. 3o, o que não era o caso da recorrente, pois
não superava a restrição da alínea “b” do inciso I do art. 3 da Lei no
10.637/02.
Também não há que se falar em revogação tácita da alínea “b” do inciso I
do art. 3o da Lei no 10.637/02 pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, pois estes
dispositivos legais tinham propósitos absolutamente distintos. O
primeiro, vedava a tomada de crédito derivado de compras para revenda
dos produtos citados no § 1o do art. 2o, e o segundo, assegurava o direito
ao registro de créditos relativos a compras de produtos cuja venda era
efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Por fim, quanto à decisão do STJ, em sede do AgRg no REsp n°
1.051.634/CE, trata-se de precedente ao qual este colegiado não está
vinculado e do qual, com a devida vênia, discordo. E, com efeito, o
próprio STJ proferiu decisões contrárias ao registro de créditos de PIS e
COFINS em aquisições de produtos sob o regime monofásico, algumas
das quais foram citadas pela DRJ: REsp no 1.698.583/DF, datado de
16/11/17,
AgRg
no
REsp
143.3246/RS,
de
02/04/14,
REsp.
1.267.003/RS, de 04/10/13 e AgRg no REsp. 1.239.794/SC, de 23/10/13.
Por versar sobre a matéria tratada nos autos, abordando, inclusive, a
impertinência do art. 17 da lei no 11.033/04, reproduzo trecho da ementa
do REsp 1.267.003/RS:
“(. . .)
2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos
automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por
estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica, com alíquota concentrada na
atividade de venda, na forma dos artigos 1o, caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei
n. 10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os artigos 2o,
§2o, II; 3o, §2o, I e II; e 5o, parágrafo único, da mesma lei, não permitem o
creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as
receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo,
a teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de
regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n.
11.033/2004, e 16, da Lei n.11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe
ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente
passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n.
11.727/2008, para os casos ali previstos.
(. . .)”
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.997 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.906327/2011-11

A recorrente argumenta ainda que eventuais erros no preenchimento do
DACON não elidem o direito ao crédito.
Concordo com a alegação, que, todavia, não a socorre, pois as
anteriormente tratadas fulminaram o direito creditório pleiteado.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital